Tribunal: TCU
Processo: 016.364/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inserção parcial de dados no Siconv e de pagamentos superiores à execução contratual em convênio celebrado para obras de drenagem em Cumaru/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior devido a irregularidades na execução e na prestação de contas do Convênio 726135/2009, destinado à construção de canal e obras complementares para drenagem de águas pluviais no município de Cumaru/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, com fulcro nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, dando-lhe quitação; 9.2. julgar, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Orlando Lima da Silva e da WCN Empreendimentos e Serviços Ltda., para condená-los, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (em R$) 24/5/2012 64.813,90 9.3. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, sob o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU; 9.4. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, diante do não atendimento das notificações; 9.6. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.